Tribunal: STF
Processo: RMS 33151
Classe: RMS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-10-16
Data de publicação: 2018-10-16

Ementa:
EMENTA



    RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DEMISSÃO DE POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL. REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. FALTA DE ISENÇÃO DE ÂNIMO DOS INTEGRANTES DA COMISSÃO PROCESSANTE NÃO EVIDENCIADA. PENALIDADE IMPOSTA COM SUPEDÂNEO EM PROVAS DOCUMENTAIS E TESTEMUNHAIS PRODUZIDAS NA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. DADOS DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA, POSTERIORMENTE DECLARADA NULA, QUE, POR NÃO FRANQUEADOS PELO JUÍZO CRIMINAL, NÃO SERVIRAM DE AMPARO À EDIÇÃO DO ATO QUESTIONADO. EXAME DO GRAU DE COMPROMETIMENTO DAS PROVAS EMPRESTADAS DA INSTÂNCIA CRIMINAL, SOB O ENFOQUE DE EVENTUAL ILICITUDE POR DERIVAÇÃO, RECLAMARIA DILAÇÃO PROBATÓRIA, PROVIDÊNCIA QUE NÃO SE HARMONIZA COM O RITO ESPECIAL DO REMÉDIO HEROICO.



    1. A quebra de imparcialidade dos membros da comissão processante não foi demonstrada por meio de prova pré-constituída e inequívoca.



    2. O indeferimento motivado das provas meramente protelatórias ou desnecessárias ao deslinde da controvérsia não configura cerceamento de defesa e encontra suporte nos arts. 38, § 2º, da Lei nº 9.784/1999 e 156, § 1º, da Lei nº 8.112/1990.



    3. A reinquirição prevista no art. 159, § 2º, da Lei nº 8.112/1990 diz respeito às testemunhas, e não a outros acusados no mesmo inquérito disciplinar. Ademais, ausente, no aspecto, demonstração de prejuízo concreto à defesa, descabe cogitar de nulidade.



    4. Os dados da interceptação telefônica, posteriormente declarada nula na esfera criminal, não foram franqueados à comissão processante e não deram suporte à imposição da pena de demissão, a qual se amparou, inclusive, em provas de índole documental e testemunhal produzidas na instância administrativa.



    5. Aferir o grau de comprometimento das provas emprestadas da esfera penal – que não abarcaram os dados oriundos da interceptação telefônica declarada nula na instância criminal –, à luz de eventual ilicitude por derivação, exigiria dilação probatória, incompatível com o rito especial do mandado de segurança.



    6. Recurso ordinário conhecido e não provido.